Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701873-75.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE A TUST E A TUSD. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) até 29/05/2024, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação. O réu sustenta a ocorrência de sucumbência recíproca, pois o autor deverá recolher o ICMS sobre a TUST e a TUSD a partir de 30/05/2024, requerendo a fixação proporcional dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença reconheceu sucumbência recíproca entre as partes, justificando a fixação proporcional dos honorários advocatícios nos termos do art. 86 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor obteve êxito em dois dos três pedidos formulados, sendo declarada a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD até 29/05/2024 e assegurado o direito à restituição dos valores pagos indevidamente. 4. A única tese rejeitada foi a de inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD após 30/05/2024, o que representa sucumbência mínima diante do fato de que a r. sentença foi proferida em 12/08/2024, de modo que os efeitos práticos da sucumbência do autor até aquele momento eram ínfimos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. A fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, como determinado pelo juízo de primeiro grau, observa a correta distribuição da sucumbência e encontra respaldo na jurisprudência consolidada. 6. O fato de o autor estar sujeito ao recolhimento do ICMS sobre a TUST e a TUSD após 30/05/2024 não altera a distribuição da sucumbência, pois a sentença reconheceu sua inexigibilidade em período substancialmente anterior à decisão, garantindo, inclusive, a repetição do indébito. IV. DISPOSITIVO 7. Negou-se provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11; 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; Súmula 391/STJ. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86 do CPC, afirmando que, ao contrário do que restou decidido no acórdão vergastado, a sucumbência da parte recorrida foi considerável, e não ínfima; e c) artigo 166 do CTN, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida para pleitear a restituição/compensação de ICMS no presente caso, pois não restou demonstrado que tenha assumido o ônus financeiro do tributo ou que esteja devidamente autorizado a fazê-lo por quem efetivamente os tenha suportado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à alegada violação ao artigo 86 do CPC. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 166 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1299303/SC (Tema 537), concluiu que: “Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.” (g.n). O acórdão que negou provimento aos embargos de declaração, por sua vez, concluiu que “embora inexista omissão quanto à análise da suposta ilegitimidade ativa da autora/embargada, CVP Comercial de Veículos e Peças Ltda., uma vez que não foi alegada anteriormente, tratando-se de matéria de ordem pública, analiso e rejeito a alegação, pois a autora é a consumidora final do serviço de energia elétrica, sendo parte legítima.” (ID 74431611). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003